Tribunal: CARF
Processo: 11516.723084/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723084/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.311 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICIPIO DE ICARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/09/2013 o contribuinte foi pessoalmente notificado (prefeito – fls. 6)
quanto à lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 51.047.371-7 para cobrança de
contribuições sociais referente às competência de 01/2010 a 05/2013, parte patronal – Empresa-
Sat/rat, no valor de R$ 576.596,55, acrescido de Multa de Ofício em R$ 432.447,50 (75%),
totalizando R$ 1.092.989,74, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 48/52, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2013.00890,
iniciado em 18/06/2013, às 15:15, fls. 33/34 e encerrado em 19/09/2013, fls. 47.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723084/2013-92
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

O lançamento dos tributos previdenciários está instruído por intimações,
planilhas, cópias de GFIPs do período, cópia de folhas de pagamento, extrato contendo dados de
sistema quanto aos valores recolhidos, além de outros documentos, conforme fls. 17/96.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou que o coeficiente utilizado
para o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, ao longo das competências relativas aos anos de
2010 a 2013, foi equivocado (1%), ocasionando o recolhimento a menor daquelas contribuições
destinadas ao financiamento de aposentadoria especial bem como também dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. A fiscalização também constatou diferença entre o salário-contribuição
(Empresa) declarado em GFIP e aquele auditado nas folhas de pagamento do período, também
com FAP equivocado, lançando então os tributos não recolhidos, segundo os Levantamentos FP
– DIFERENÇA CONTRIB PARA GILRAT e DF – DIFERENÇA CONTRIB PATRONAL.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa em 18/10/2013,
fls. 98/102, alegando que o FAP utilizado pelo fisco contraria a jurisprudência, já que as
atividades desenvolvidas no ambiente da administração pública justificam o coeficiente utilizado
pela prefeitura; quanto à diferença da contribuição patronal alega erro material e por esse motivo
o lançamento tributário somente se justificaria se houvesse a recusa da correção, após ser
cientificada.
Requereu a procedência da peça de defesa, além da correção do erro, juntando
cópia de documentos a fls. 103/136.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE)
DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 08-30.694, de 13/08/2014,
fls. 139/143, cuja ementa abaixo é transcrita:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR
ACIDENTE DO TRABALHO E DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
Para fins de aplicação do disposto na Lei n° 8.212/1991, art. 22, II, deve ser aplicada a
alíquota prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS. Se o sujeito
passivo declarou como atividade preponderante uma atividade com alíquota de 2%, a
alegação genérica de que desenvolve outra atividade, desacompanhada de provas, não é
suficiente para sustentar a redução da alíquota.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício e a impossibilidade de apresentar declaração
retificadora.
O contribuinte foi regularmente notificado em 09/09/2014, conforme fls. 150/152.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/10/2014 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 153/162, são as
alegações de mérito.
 MÉRITO
a) Alíquota Sat de 1%
Alega o município que se enquadra na alíquota SAT de 1%, em razão de
desenvolver atividade preponderantemente de natureza leve, juntando jurisprudência e citando a
Súmula STJ no 351:
Assim no Município existem 1569 (Um mil quinhentos e sessenta e nove) servidores
públicos, sendo que 741 (setecentos e quarenta e um) atuam no ensino fundamental, não
havendo outra atividade que reúna maior número de servidores, estando à maior parte
vinculada à área da educação, podendo o Município contribuir ao SAT a fração de 1%,
por ter como atividade principal o Ensino Fundamental, indicado na CNAE 8513-9/00 -
ENSINO FUNDAMENTAL. (grifo do autor)
2.5.A atividade preponderante do Município é o Ensino Fundamental, conforme
relatório em anexo com a quantidade dos servidores, assim a alíquota deverá ser de 1%
(CNAE Ensino Fundamental), nos termos do Anexo V do Decreto Federal n°
6.957/2009:
b) Coeficiente FAP
Entende que em razão da natureza preponderante da atividade realizada, por
consequência o FAP a se utilizar é de coeficiente 1:
Dentro desse contexto, se vê que a aplicação do fator de multiplicação no patamar "2",
contraria o entendimento já consolidado de que, pela natureza das atividades
desenvolvidas no ambiente municipal, o fator a ser aplicado é o do patamar "1".
2.7.Importante ainda ressaltar que atividades de maior risco como a coleta de lixo e
distribuição de energia elétrica não se inclui nas atividades do Município, sendo a
primeira realizada pela empresa SANTEC e a segunda pela COOPERALIANÇA.
2.8.Conseqüentemente, medida que se impõe é a procedência do presente recurso para
declarar insubsistente a infração autuada uma vez que o Município adotou índices
compatíveis com sua definição.
c) Diferença da contribuição patronal
Aduz que o recolhimento realizado em GFIP, no importe de R$ 470.000,00,
consultado em sistema e referente a dezembro de 2012, foi apurado com base na média dos
pagamentos, pois o município não encaminhou no prazo correto o valor a ser recolhido,
constante de folha de salários, no total de R$ 1.731.624,25, ao que entende devido o pagamento
dos tributos por média:
3.2.Consultando o extrato da conta do Município (cópia em anexo) confirma-se o valor
de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil) de recolhimento para a GFIP de dezembro
de 2012. Ora, se nos meses anteriores a GFIP era em média 470.000,00 a
5000.000,00, para uma folha que totalizava por volta de 1.600.000,00 a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

1.800.000,00, o Município realizou o recolhimento correto e dentro da média
(tabela em anexo): (grifo do autor)
(...)
3.6. Portanto, o caso não é de tipificação de conduta infracional, pois o Município
realizou o pagamento da média apurada pela Receita Federal dentro da data
correta.(grifo do autor)
 REQUERIMENTO
Requereu o conhecimento e provimento do recurso, juntou cópias de documentos
a fls. 163 e ss.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisito legais,
portanto dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares, ao que passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
a) Alíquota Sat de 1%
Alega o município que se enquadra na alíquota SAT de 1%, em razão de
desenvolver atividade preponderante de natureza leve, juntando jurisprudência e citando a
Súmula STJ no 351.
Primeiramente destaco que a alíquota em si não é objeto de lançamento, mas o
coeficiente utilizado para o Fator Acidentário de Prevenção – FAP de 1, enquanto deveria ser
1,6725 para 2010; 1,4394 para 2011; 1,3150 para 2012 e 1,5587 para 2013, é o que se extrai da
exação, fls. 49/50:
4.5O Município de Içara - Prefeitura Municipal, tem como atividade preponderante, a
atividade enquadrada na tabela CNAE no código 84.11-6.00 - Administração Pública
em Geral, sendo que a alíquota dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT
correspondente a 2% (dois por cento). O FAP do contribuinte é variável a cada ano e
deve ser aplicado sobre a alíquota RAT.(grifo do autor)
4.5.1 O ente federativo enquadrou-se corretamente no CNAE, correspondente a sua
atividade econômica, e informou corretamente a alíquota RAT (2%) na GFIP, porém,
informou incorretamente o campo "FAP" com o coeficiente "1,0000" no período
01/2010 a 05/2013, o que manteve o cálculo do GILRAT em 2,0% (dois por cento)
enquanto o percentual correto para a respectiva contribuição, variável anualmente, é
superior ao declarado, deixando assim de declarar em GFIP e efetuar o recolhimento
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

total. Na planilha a seguir se demonstra à diferença percentual que deixou de ser
aplicada.(grifo do autor)

4.5.2 Desta forma, o crédito previdenciário constituído refere-se à diferença da alíquota
do GILRAT, proveniente da diferença entre o percentual que deveria ser aplicado e o
que foi aplicado, ocasionado pela informação incorreta do FAP no respectivo campo da
GFIP, aplicado sobre a base de cálculo declarada pelo contribuinte, conforme
demonstrado na "planilha A: Diferença da Contribuição para o GILRAT (Não
Declarado e Não Recolhido)", anexo a este relatório fiscal. (grifo do autor)
Cumpre destacar que o município recorrente, tal como por ele mesmo declarado
em GFIP, enquadrou-se como Administração Pública em Geral (CNAE 8411-6/00) cuja a
atividade preponderante e correspondente grau de risco constante do Anexo V do Regulamento
da Previdência Social - RPS estabelece a alíquota de 2%, é o que se vê no Decreto no 3.048 de
1999):

Não sendo, portanto, objeto do litígio a alíquota RAT mas sim o coeficiente FAP
empregado para as competências relativas aos anos de 2010 a 2013 entendo não fazer jus a
alegação recursal, com acréscimo que a entrega das GFIPs reconhecendo o débito fiscal
dispensa qualquer outra providência por parte do fisco e exatamente por este motivo não
cabe alargar o contencioso para abarcar, por via de recurso, o que não foi objeto do
lançamento:
Súmula 436 - STJ
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010
Sem razão.
b) Coeficiente FAP
Entende que, em razão da natureza preponderante da atividade realizada, por
consequência o FAP a se utilizar é de coeficiente 1.
Em exame à exação verifico que a autoridade tributária observou para o cálculo
do FAP as definições estabelecidas no Anexo da Resolução MPS/CNPS no 1.3016, de 2012, fls
49:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

4.2A Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 22, II, com a redação dada pela Lei n° 9.732, de
11/12/98, e o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06/05/99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III e §§ 1° ao 6°, art. 202-A, na
redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, definem a contribuição a cargo do
contribuinte e o correto enquadramento no grau de risco.
4.3As alíquotas da GILRAT poderiam ser reduzidas ou aumentadas, nos termos do art.
10 da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, conforme metodologia do Conselho Nacional de
Previdência Social. Referida metodologia, que veio a definir o Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, foi aprovada pela Resolução MPS/CNPS N° 1.308, de 27 de maio de
2009, cujo anexo da mesma foi posteriormente substituído pelo anexo da Resolução
MPS/CNPS N° 1.316, de 31 de maio de 2010. (grifo do autor)
4.4O Fator Acidentário de Prevenção - FAP - definido no Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art. 202-A, na redação
dada pelo Decreto n° 6.042, de 2007, e pelo Decreto n° 6.957, de 2009, consiste num
multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois
inteiros (2,000), aplicado com quatro casas decimais, considerando o critério de
arredondamento da quarta casa decimal, sobre a alíquota da empresa definida na
tabela CNAE FISCAL. Está em vigor desde a competência janeiro de 2010. (grifo do
autor)
4.4.1 O FAP afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica,
relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período, composto
pelos índices de gravidade, de freqüência e de custo, divulgado anualmente pelo
Ministério da Previdência Social. (grifo do autor)
Resta claro que a autoridade tributária se utilizou da atividade econômica para
aferição do coeficiente FAP (Administração pública em geral), segundo as norma em que
fundamenta o lançamento, aqui está o cerne da lide, pois o recorrente entende que o município
tem outra atividade preponderante, para o período tributado, relativa aos servidores públicos que
atuam no ensino fundamental, fls. 158:
2.4.Assim no Município existem 1569 (Um mil quinhentos e sessenta e nove)
servidores públicos, sendo que 741 (setecentos e quarenta e um) atuam no ensino
fundamental, não havendo outra atividade que reúna maior número de servidores,
estando à maior parte vinculada à área da educação, podendo o Município contribuir ao
SAT a fração de 1%, por ter como atividade principal o Ensino Fundamental, indicado
na CNAE 8513-9/00 -ENSINO FUNDAMENTAL. (grifo do autor)
A Súmula no 351 do STJ que foi citada no recurso diz:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. (SÚMULA
351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008)
Em julgamento de contencioso contendo o mesmo argumento, conforme
consta do Acórdão no 2401-009.899, de 09/09/2021, que negou por unanimidade de votos
provimento ao recurso interposto para município, a r. Conselheira relatora Dra. Andréa Viana
Arrais Egypto informou que, para o deslinde, houve prévia conversão em diligência
justamente para determinar a atividade preponderante desenvolvida:
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF
para julgamento, onde, através da Resolução n° 2401-000.464, em 08/12/2015 a 1a
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723084/2013-92

Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu converter o
julgamento em Diligência a fim de que o Fisco se manifeste dizendo:
i Qual é a atividade preponderante e o correspondente grau de risco, por competência,
tendo em conta as atividades exercidas pelos segurados empregados que foram
incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo
estabelecimento CNPJ 04.034.583/0001-22, nas competências 06/2007 a 13/2008;
ii Se prepondera ou não a atividade de ensino fundamental, com alíquota de 1%,
conforme alegações fáticas trazidas pelo sujeito passivo (fls. 6.050/6.054). (grifo do
autor)
Isto posto e orientado pela Súmula no 351 do STJ, voto por converter o
julgamento em diligência para a autoridade tributária responsável prestar os seguintes
esclarecimentos, produzindo ao fim relatório conclusivo e com oportunidade de manifestação do
recorrente:
a) Qual é a atividade preponderante, respectivo CNAE desta, o
correspondente grau de risco e aliquota, por competência, tendo em conta
as atividades exercidas pelos segurados empregados que foram incluídos
na base de cálculo das contribuições previdenciárias;
b) Se prepondera ou não a atividade de ensino fundamental;
c) De que modo obteve (apresentar extrato ou fonte de onde foram extraídos)
os FAPs utilizados no lançamento, se permanecem ou não corretos após a
diligência e, neste caso, informar de modo fundamentado quais os devidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 194
DF CARF MF
Original